Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702708-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: YOLANDA EULALIA SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SEM FINS LUCRATIVOS. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA VIABILIZAR TRATAMENTO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Inexiste relação de consumo na hipótese em que a parte é plano de saúde administrado por entidade de autogestão e não possui fins lucrativos, conforme dispõe a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 3. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa. 4. A recusa de fornecimento de tratamento não constante no rol da ANS e no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 389, 475, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais diante da negativa indevida de cobertura do plano de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 389, 475, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010